Tribunal: STF
Processo: ARE 1449725
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Edmar Borges Pereira contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Impetrante que foi autuado por suposta evasão de pedágio - Lançamento de pontos no prontuário do impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo - Segurança parcialmente concedida - Implantação de novo sistema de controle de tráfego que não contraria o disposto no art. 22, XI, da CF - Sistema de cobrança e fiscalização eletrônica para que os usuários paguem pedágio por meio de cobrança automática que se encontra no âmbito das atribuições do Município - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    O recorrente alega “ofensa ao artigo 22, XI, da Constituição Federal, existente no v. Acórdão recorrido, que admitiu a usurpação de competência do Município de Pindamonhangaba/SP legislar acerca de matéria de trânsito e transportes, tendo em vista que a recorrida CRIOU norma obrigando o pagamento de preço público de pedágio EXCLUSIVAMENTE por meio de seu website ou por aplicativo de smartphone.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que o sistema de pagamento e monitoramento eletrônico estabelecido pelo Município para permitir que os usuários efetuem o pagamento de pedágio através de cobrança automatizada está dentro das atribuições legais do órgão público. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    [...] ao contrário do que alega a impetrante, a comodidade ofertada pela Municipalidade ao implementar sistema de cobrança e fiscalização eletrônica para que os usuários paguem pedágio por meio de cobrança automática encontra-se no âmbito de suas atribuições. 



    Conforme assentou a sentença: “3.2. Já com relação à inconstitucionalidade do decreto municipal que regulamentou a cobrança do pedágio, não assiste razão ao impetrante, porque a hipótese não é de legislação sobre o trânsito e o transporte (CF, 22, XI), mas de exercício de competência tributária de instituir a cobrança de pedágios para a conservação das vias públicas.”



    Rever o posicionamento da Tribunal “a quo” esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constantes nos autos e de análise de lei local.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente